Tribunal: TJBA
Processo: 8035423-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035423-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONICA REIS SANTIAGO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. ALEGADA OMISS
ÃO QUANTO A
OBSERVÂNCIA DA REDE CREDENCIADA.

INOCORRÊNCIA
.
INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A ALEGAÇÃO DE REDE CREDENCIADA E LIMITE DO REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.

8035423-61.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

ESTADO DA BAHIA

e como Embargad
a

MONICA REIS SANTIAGO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

C
ON
HECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator